Tribunal: TCU
Processo: 021.731/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento autuado para atualizar periodicamente o cenário de obras paralisadas financiadas com recursos da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o segundo acompanhamento da auditoria operacional realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), com vistas a avaliar o atual cenário das obras paralisadas no país (ANO 2022), financiadas com recursos da União, em atendimento ao subitem 9.3. do Acórdão 1079/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 1228/2021-TCU-Plenário pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; 9.2. considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 1228/2021-TCU-Plenário , pelos seguinte órgãos e entidades: Ministério da Infraestrutura, Ministério da Cidadania, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Turismo, Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (Ministério do Desenvolvimento Regional) e Departamento de Projetos Especiais (Ministério das Comunicações); 9.3. considerar não cumprida a determinação contida no item 9.1.1 do Acórdão 1228/2021-TCU-Plenário , pelos seguinte órgãos e entidades: Ministério de Minas e Energia, ao Departamento Nacional de Obras Contra Secas, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste; 9.4 considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 1228/2021-TCU-Plenário pelo Ministério da Economia, uma vez que os contratos de obras extraídos da Plataforma Mais Brasil ainda não possuem a situação "paralisada" como opção de preenchimento do campo "situação da execução do empreendimento"; 9.5. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União aos órgãos e entidades listados a seguir e a todos os demais cujas informações estejam pendentes que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhem ao Ministério da Economia para publicação no Painel de Obras do Governo Federal, no formato definido por essa pasta, informações atualizadas de seus respectivos contratos de obras públicas, indicando aquelas constantes do art. 2o, inciso VII, do Decreto 10.012/2019: Ministério de Minas e Energia; Departamento Nacional de Obras Contra Secas; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste; 9.6. determinar ao Ministério da Economia que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe informações sobre o cumprimento do disposto no art. 45, parágrafo único, da Lei Complementar 101/200, em especial acerca da ampla divulgação do relatório de que trata aquele dispositivo; 9.7. recomendar ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União que avalie a conveniência e oportunidade de incluir o Painel de Obras como um módulo do CIPI e garantir que todos os recursos federais para obras sejam concentrados em um só sistema, com fidedignidade e integralidade dos dados: 9.8. dar ciência, com base no art. 2o, II, da Resolução 315/2020, ao Ministério da Economia, de que foram constatadas impropriedades no Painel de Obras previsto no inciso VII do art. 2o do Decreto 10.012/2019 que prejudicam a integralidade e a fidedignidade dos dados das obras constantes do painel, o que contraria o §1o do art. 1o da Portaria 17.951/2020 e Art. 5o, art. 6o e inciso IV, art. 7o da Lei 12.527/2011; 9.9. dar ciência, com base no art. 2o, II, da Resolução 315/2020, ao Ministério das Comunicações e ao Ministério da Infraestrutura, de que a não atualização periódica e semestral dos dados constantes do Painel de Obras contraria o artigo 4o, § 2o da Portaria 17.951, de 28 de julho de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia; 9.10. orientar a unidade técnica a incluir no próximo ciclo de acompanhamento: 9.10.1. procedimentos para aprofundar as análises na metodologia usada pela Funasa e pelo Ministério da Saúde para o preenchimento do campo situação da execução da obra ao classificar que uma obra/contrato de seus bancos estaria paralisada, inacabada ou em execução; 9.10.2. verificação de quais os métodos e critérios objetivos utilizados para verificação do cumprimento do artigo 45 da LRF por parte ao menos de cada ente listado no subitem 9.1.1 do Acórdão 1228/2021-TCU-Plenário ; 9.11. encaminhar a presente deliberação à Casa Civil, ao Ministério da Economia, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional, à Frente de Obras Paralisadas e/ou Inacabadas da Câmara dos Deputados, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Comitê Interministerial de Governança e à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).